Tribunal: TJSP
Processo: 2279787-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pendência de julgamento de ação rescisória que não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, que se desenvolve em sua forma definitiva. Penhora de dinheiro requerida pelos exequentes, determinada pelo juiz independentemente de ciência prévia do ato à executada. Medida que se encontra em conformidade com a disposição do artigo 854, caput, do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pendência de julgamento de ação rescisória que não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, que se desenvolve em sua forma definitiva. Penhora de dinheiro requerida pelos exequentes, determinada pelo juiz independentemente de ciência prévia do ato à executada. Medida que se encontra em conformidade com a disposição do artigo 854, caput, do Código de Processo Civil. Pedido de apresentação de caução como condição ao levantamento do valor constrito. Descabimento, tendo em vista não se tratar de cumprimento provisório de sentença, mas sim definitivo. Caso que não comporta incidência do artigo 521, parágrafo único, do CPC. Alegação de excesso de execução que deve estar necessariamente acompanhada de declaração do valor que o executado entende correto, através de juntada de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculos, nos termos do artigo 525, parágrafo 4o, do CPC. Agravo não provido.